Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO.
1. Prescrevem em dez anos - CCB 205 - as pretensões relacionadas ao inadimplemento contratual.

2. O injustificado atraso na entrega do imóvel justifica a resolução do negócio, com a restituição dos valores pagos pelo adquirente, incluindo o equivalente à comissão de corretagem - independentemente da licitude da cláusula que transfere o seu pagamento para o comprador.